Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. INCLUSÃO. PARTE. POLO PASSIVO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. AUSÊNCIA. PENHORA. VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que registrou a penhora de veículos de propriedade do agravante e nomeou-o como depositário fiel dos bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção do erro material realizada pelo Juízo de Primeiro Grau consistiu na inclusão do agravante no polo passivo, de modo que todas as garantias processuais devem ser estendidas a ele.
4. O erro de procedimento constatado viola os princípios do contraditório e do devido processo legal e causam prejuízo evidente. O agravante teve seus bens constritos sem a sua intimação do cumprimento de sentença originário e a oportunização para adimplir voluntariamente o débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Os atos constritivos, como o registro de penhora nos veículos, não podem ser realizados enquanto o executado não for intimado nos termos do art. 231, inc. I, do Código de Processo Civil e o prazo transcorrer sem o pagamento voluntário.”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 524 e 231, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.